Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728605-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: BRUNO RICARDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701681-65.2023.8.07.0008ajuizada pelo agravante em desfavor de BRUNO RICARDO DIAS DA SILVA, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos da executada em relação ao imóvel, nos seguintes termos (ID 201011552 na origem): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INALIENABILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. IRRELEVÂNCIA. 1. No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, são gravados de inalienabilidade não apenas o imóvel financiado, como os direitos aquisitivos do beneficiário, por expressa dicção legal - art. 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei no 11.977/09, na redação dada pela Lei no 12.693/12. 2. São impenhoráveis os bens inalienáveis - art. 832 e art. 833, inciso I, ambos do CPC. 3. Não altera tal conclusão o fato de se tratar de dívida propter rem, uma vez que, antes da quitação, não se mostra possível a expropriação que enseje alienação em favor de pessoa não alcançada pelo escopo do programa habitacional, direcionado a pessoas de baixa renda, sob pena de desvirtuamento de suas finalidades. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1784156, 07142858220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional gerenciado pelo Governo Federal, cujo regramento consta na Lei no 11.977/2009. Conforme as regras definidas na referida lei, o particular inscrito ou beneficiado pelo programa habitacional detém apenas o direito de uso do imóvel adquirido, pois este integra o patrimônio do ente público. 2. A alienação do direito real de uso do imóvel é expressamente vedada por lei, sendo nula a cessão ou a promessa de cessão de direitos dos imóveis adquiridos pelo programa habitacional. Desse modo, não é possível a penhora pleiteada, pois o agravado/executado é apenas detentor do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1845154, 07514359720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 198957855. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” Em suas razões recursais (ID 61437367), o agravante narra ter ajuizado a ação de execução visando o recebimento de débitos condominiais vinculados ao imóvel da agravada. Sustenta que todas as diligências realizadas com o objetivo de satisfazer o crédito foram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel a que se vinculam os débitos condominiais. Argumenta que é preferível ao credor, a penhora de um direito que poderá demorar ser implementado, à suspensão do processo pelo prazo de um ano. Destaca que a penhora perseguida não é a do bem em si, mas apenas a dos direitos aquisitivos, haja vista estar o bem alienado. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel. Preparo recolhido (IDs 53592598 e 53592599). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora